Tribunal: TJMT
Processo: 1050088-21.2020.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1050088-21.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (APELANTE), BENJAMIN ZAGO INDUSTRIA MOAGEIRA LTDA - CNPJ: 89.889.083/0001-25 (APELADO), JAQUESON LUIS RAGAGNIN ZAGO - CPF: 461.065.880-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE PROPRIEDADE VEICULAR. INDÍCIOS DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE. BAIXA DE DÉBITOS. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para: (i) declarar a inexistência de propriedade da parte autora sobre veículo registrado em seu nome; (ii) determinar ao DETRAN-MT a exclusão do nome do autor dos registros de propriedade, com a anotação de “proprietário desconhecido” e a baixa de débitos vinculados; e (iii) registrar impedimento de circulação do veículo até a regularização da propriedade.

II. Questão em discussão

Verificar a possibilidade de exclusão do nome do autor como proprietário do veículo nos registros do DETRAN-MT, ante os indícios de fraude.

Analisar a aplicação do princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, art. 373, § 1º) no caso concreto.

III. Razões de decidir

A sentença fundamentou-se no princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova, atribuindo ao DETRAN-MT a responsabilidade de comprovar a regularidade dos registros de transferência veicular, dado o maior acesso às informações e a dificuldade do autor em produzir prova negativa.

Embora o Código de Trânsito Brasileiro e as Resoluções do CONTRAN não prevejam expressamente a exclusão de propriedade com a anotação de "proprietário desconhecido", é cabível a medida diante dos indícios de fraude comprovados nos autos e da ausência de provas pelo DETRAN-MT quanto à regularidade dos registros.

Mantém-se a sentença que determinou a exclusão do nome do autor dos registros de propriedade veicular e a baixa de débitos vinculados, em observância à boa-fé e à vedação de perpetuar a responsabilidade de pessoa que não deu causa à situação irregular.

Majoram-se os honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A exclusão de propriedade veicular em decorrência de indícios de fraude é cabível quando o órgão responsável não comprova a regularidade dos registros de transferência, aplicando-se o princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova para garantir a boa-fé e a justiça no caso concreto.”

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, § 1º; art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 1001654-52.2019.8.11.0003, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 4.12.2023, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo; TJ-SP, Recurso Inominado Cível 1001637-50.2021.8.26.0319, Rel. Leonardo Labriola Ferreira Menino, j. 10.7.2023, 1ª Turma Cível.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e DETRAN/MT contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo Jurídico c/c Negativa de Débito nº 1050088-21.2020.8.11.0041, movida por BENJAMIN ZAGO INDUSTRIA MOAGEIRA LTDA, julgou procedente a pretensão inicial,
“para (i) DECLARAR a inexistência de propriedade da parte autora em face o veículo GM/CHEVROLET C1404 - CARROCERIA ABERTA, GASOLINA, DE COR VERDE, ANO 1973/1973, PLACAS JYG6371, RENAVAM 125305397; (ii) DETERMINAR ao requerido Detran-MT que proceda a exclusão do nome da parte autora dos registros de propriedade junto ao DETRAN/MT, passando a constar a anotação ‘proprietário desconhecido’, bem como ao requerido Estado de MATO GROSSO

a baixa de todos os débitos inerentes à propriedade do referido veículo registrados em nome da parte autora e (iii) DETERMINAR ao requerido DETRANT-MT o registro de impedimento de circulação no veículo, até que se regularize a questão atinente a propriedade”
.

Ainda, condenou os requeridos/apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 1/2 para cada requerido, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do CPC.

Os apelantes alegam que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e as Resoluções do CONTRAN não preveem a exclusão de propriedade ou registro de "proprietário desconhecido" em veículos no sistema RENAVAM.

Ressaltam que o sistema de registro veicular exige um vínculo com um CPF ou CNPJ; que a sentença promove um risco ao permitir veículos sem proprietário, abrindo espaço para práticas ilícitas.

Afirmam que a autora/apelada se limitou a apresentar um boletim de ocorrência sem provas concretas de que nunca foi proprietária do veículo.

Aduzem que o extrato DETRAN/MT mostra o veículo registrado em nome da autora desde 1993, o que indica presunção de legitimidade administrativa.

Argumentam que o ônus da prova caberia à autora, que não demonstrou elementos financeiros ou patrimoniais que afastassem a presunção.

Pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 258115172).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 259293196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial para:

(i) declarar a inexistência de propriedade da parte autora em face o veículo GM/CHEVROLET C1404 - CARROCERIA ABERTA, GASOLINA, DE COR VERDE, ANO 1973/1973, PLACAS JYG6371, RENAVAM 125305397;

(ii) determinar ao requerido Detran-MT que proceda a exclusão do nome da parte autora dos registros de propriedade junto ao DETRAN/MT, passando a constar a anotação “proprietário desconhecido”, bem como ao requerido Estado de MATO GROSSO a baixa de todos os débitos inerentes à propriedade do referido veículo registrados em nome da parte autora; e

(iii) determinar ao requerido DETRANT-MT o registro de impedimento de circulação no veículo, até que se regularize a questão atinente a propriedade.

Eis os fundamentos da sentença:

“[...]

Depreende-se dos autos que o veículo objeto da ação está registrado em nome da parte requerente.

A presente ação tem por objeto a declaração de inexistência de propriedade do bem com a baixa do nome da parte requerente de proprietária do veículo que ensejou o ajuizamento da demanda e a consequente declaração de inexistência de débitos e gravames.

No caso concreto, a parte autora alega ter sido vítima de possível fraude, tendo registrado Boletim de Ocorrência nº 260-2019-150517 (Id. 41573738) dos fatos narrados.

Assim, havendo fundados indícios da fraude perpetrada, não se deve responsabilizar a parte autora pelos débitos tributários em relação aos quais não deu causa e que decorreu da ação de terceiro, tampouco é razoável que se imponha o ônus pela responsabilidade de veículo que não é seu.

[...]

No caso em testilha, há uma evidente dificuldade da produção de prova pela parte autora, razão pela qual, atenta ao princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no novo CPC (Art. 373, § 1º, CPC), entendo imprescindível a inversão desse ônus, uma vez que incumbe ao DETRAN o armazenamento dos processos administrativos que subsidiam os registros dos veículos em circulação.

[...]

Assim, em que pese a existência da normativa que regulamenta o prazo de armazenamento dos processos administrativos e, ainda que decorrido esse prazo, não parece justo imputar à parte requerente o ônus da responsabilidade pela propriedade do veículo ad aeternum.

[...]

Nesse passo, em que pese ser o Boletim de Ocorrência frágil elemento de prova, o Departamento Estadual de Trânsito, apesar de devidamente citado, não se desincumbiu do ônus de demonstrar todo o histórico de transferência do veículo a fim de se viabilizar a identificação do real proprietário do bem móvel.

Portanto, diante dos indícios de fraude reputo justa e cabível a determinação de baixa do seu nome no cadastro do veículo e respectivos débitos vinculados.”

Nas razões recursais, os apelantes alegam, em suma:

- que não há previsão no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e nas Resoluções do CONTRAN exclusão de propriedade ou registro de "proprietário desconhecido" em veículos no sistema RENAVAM; e

- que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe competia, de comprovar a fraude apta a afastar a presunção de que é proprietário do veículo.

Não obstante os argumentos expendidos pelos apelantes, a sentença não comporta.

Isso porque, os apelantes são detentores das informações de transferência veicular, portanto, em atenção ao princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, § 1º, CPC, a eles deve ser atribuído o ônus de comprovar a regularidade de seus registros, máxime porque têm maior facilidade probatória, aliado à maior dificuldade ou impossibilidade de o autor comprovar o fato negativo consistente na inexistência de propriedade sobre o veículo objeto da demanda.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL – NÃO VERIFICADO – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – AFASTADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VIABILIDADE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA – ÔNUS DA AUTARQUIA ESTADUAL – MUDANÇA DE TITULARIDADE NÃO COMPROVADA – CANCELAMENTO TANTO DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO QUANTO DAS SANÇÕES PECUNIÁRIAS E TRIBUTÁRIAS – NEXO CAUSAL – CNH SUSPENSA – DANO MORAL – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. 1 – É patente a competência da Justiça Comum para o processamento e julgamento de ação cujo valor da causa é superior ao equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos à época do ajuizamento. 2 – A autarquia estadual não foi condenada para efetivar o cancelamento do imposto sobre o veículo, logo, resta afastada a tese de ilegitimidade passiva ad causam quanto à exigibilidade do IPVA. 3 – O art. 373, § 1º, do CPC, ao dispor sobre a redistribuição dinâmica dos ônus probatório, condiciona sua concessão excepcional aos casos previstos em lei ou na peculiaridade do caso em análise, na observância da impossibilidade ou excessiva dificuldade de obtenção da prova.
Na hipótese dos autos, os Apelantes como detentores das informações de transferência veicular entre os administrados, possuem melhores condições visando demonstrar a regularidade na transferência, bem como comprovar a devida cautela inerente à atividade de fiscalização e emissão de certificado de registro de veículo
. [...]. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001654-52.2019.8.11.0003, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 04/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/12/2023)”

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PRETENSÃO DO AUTOR DE ANULAÇÃO DE DÉBITOS DE IPVA - ALEGAÇÃO DE NÃO SER O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – – IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA – REALIZAÇÃO DE PROTESTO - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - DANOS MORAIS "IN RE IPSA" - INDENIZAÇÃO DEVIDA- VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E MORALIDADE- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1001637-50.2021.8.26.0319 Lençóis Paulista, Relator: Leonardo Labriola Ferreira Menino, Data de Julgamento: 10/07/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/07/2023)”

No caso, o Departamento Estadual de Trânsito não se desincumbiu do ônus de demonstrar todo o histórico de transferência do veículo a fim de se viabilizar a identificação do real proprietário do bem móvel.

Logo, escorreita a sentença ao determinar a baixa do nome do autor do cadastro do veículo e respectivos débitos vinculados, diante dos indícios de fraude e da ausência de provas da regularidade dos registros de transferência veicular.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência, majora-se os honorários para 11%, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º, 8º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025